Tribunal: TJES
Processo: 0004603-42.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004603-42.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RECORRIDO: LUCY ZAVARISE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0004603-42.2019.8.08.0038

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
:
LUCY ZAVARISE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Págs. 21/28 do PDF 2 digitalizado. Contrarrazões Id. 7338117, estando a Recorrida assistida pela Defensoria Pública desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Págs. 21/28 do PDF 2 digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Págs.
09
/
15
do PDF 2 digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88
consagra o direito à saúde como dever do Estado e Município, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
sob o argumento de que a Recorrida necessita, com urgência,
do
medicamento
Hylano GF20
,
para uso por dez anos,
pois está com artrose CID10 M17 nos dois joelhos.
Requereu o medicamento à SESA/ES, mas foi indeferido em razão de
que poderia ser substituído pelos anti-inflamatórios não esteroidais
(AINES).
Assim, requereu o fornecimento do mencionado medicamento pelo período de 10 anos, inclusive em sede de tutela de urgência.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
não foi cumprido o Tema 106 do STJ,
pois o medicamento
Hylano GF20
não é padronizado no SUS e a autora não juntou laudo médico apto a afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Em relação à questão do medicamento requerido não ser padronizado, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

No caso em tela, a Recorrida demonstrou que padece de artr
ose CID10 M17 nos dois joelhos,

conforme Laudo Médico
constante na
Pág.
23
do PDF
01
digitalizado
.
Além disso, consta dos autos que a autora é idosa, atualmente com 73 anos. A hipossuficiência também restou demonstrada, sendo que a recorrida está assistida pela Defensoria Pública.

Ademais, consta nos autos a receita do medicamento pleiteado (Hylano GF20,
Pág
s
.
2
5
e 27
do PDF
01
digitalizado
), além de laudo médico acerca dos fármacos fornecidos pelo SUS, subscritos pelo ortopedista Honório Neves Ramalho. Naquele, é evidenciado que, apesar de haver alternativa terapêutica disponível no SUS, “
o uso de AINES em pacientes idosos, por longo prazo, acarretam diversos efeitos colaterais muito ruins para o paciente. (Ex: hipertensão arterial, úlcera, gastrite, diabetes, problemas renais, etc.)
” Na visão do médico, portanto, não haveria justificativa clínica para realizar a troca de medicação requerida nos presentes autos para o uso de AINES, fármacos padronizados nos SUS.

Inclusive, ressalta-se que o medicamento utilizado é de uso contínuo, sendo o prazo do tratamento por 10 anos. Caso não seja utilizado,
a
s
potenciais consequências são dor,
edema e limitação funcional nos joelhos, quadro clínico que, no entendimento do ortopedista, justifica a prescrição do medicamento indicado.

Destaco, também, que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesse passo, improcede a alegação do Recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte Autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, tendo em vista a incapacidade financeira da Recorrente em arcar com o custo do medicamento (Pág. 18 do PDF 01 d
igitalizado)
.

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao Recorrente o fornecimento do medicamento não padronizado.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

Com base na decisão proferida pelo STF, no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1002),

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
2
0
%
(
vinte
por cento)

sobre o valor da causa
,
a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública –
FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)